Tribunal: STF
Processo: EP 66
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de DAVIS BAEK, nos autos da Ação Penal nº 1.413/DF, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 30/9/2024 (eDoc. 191, autos da AP nº 1.413). 



    Em decisão de 11/10/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu DAVIS BAEK (CPF nº 221.198.948-92). 



    Em 13/12/2024, a Defesa de DAVIS BAEK requereu o recambiamento do condenado para o Centro de Ressocialização de Limeira/SP (eDoc. 90).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela consulta à “penitenciária local (Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal) e de destino (DEPPEN/SP) sobre a existência ou não de vagas prisionais em estabelecimento prisional condizente com o regime inicial fechado no Centro de Ressocialização, na cidade de Limeira/SP” (eDoc. 94).



    Em 3/1/2025, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, por meio do Ofício nº 51459508/2025-SAP-GSE, informou que a “Pasta está disponibilizando vaga ao reeducando DAVIS BAEK junto ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP, para cumprimento de pena no regime fechado” (eDoc. 103).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela transferência de Davis Baek para o Centro de Ressocialização de Limeira/SP, de modo a assegurar o cumprimento da pena definitiva em localidade próxima a sua família” (eDoc. 105).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 102, I, “m”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.



    O art. 66, V, “g” da Lei de Execução Penal atribui ao juízo da execução determinar “o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca”.



    A Lei de Execução Penal autoriza, ainda, em art. 86, “caput” e § 1º, a aplicação das penas privativas de liberdade de uma Unidade da Federação em outra, em estabelecimento local ou da União, na hipótese de a haver circunstância que justifique a medida no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.



    Constata-se dos autos da AP 1.413/DF, que DAVIS BAEK foi preso em flagrante no dia 8/1/2023 e permaneceu, desde então, preso no Distrito Federal, embora tenha domicílio no Estado de São Paulo.



    Tendo em vista a manifestação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, no sentido de haver disponibilidade de vaga no Centro de Ressocialização de Limeira/SP para receber o condenado, inexiste, no caso, óbice ao recambiamento do condenado, em ordem permitir o cumprimento da pena em local que lhe facilite a assistência familiar.



    Na mesma linha, ressalto a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 105):



    No ponto, embora a Lei de Execuções Penais, em seu art. 66, V, “g”, confira ao Juízo da Execução Penal a atribuição para determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em comarca diversa, em se tratando de competência originária, a decisão quanto ao pedido deveria ser submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal.



    O art. 86, § 1º, da Lei de Execução Penal prevê que os condenados poderão cumprir pena em estabelecimento prisional distante do local da condenação, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.



    Em consonância com o permissivo exposto, prevê o art. 103, caput, da LEP a possibilidade de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, que, apesar de não constituir direito subjetivo, assegura ao réu a assistência de sua família e, no caso concreto, a possibilidade de visita de familiares.



    Além disso, o caráter humanitário da pena e a reintegração social do apenado, assegurados constitucionalmente, orientam o Estado quanto a necessidade de promover a manutenção do convívio familiar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento da Defesa e determino o recambiamento do condenado DAVIS BAEK, CPF nº 221.198.948-92, para o Centro de Ressocialização de Limeira/SP.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) e à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) para que sejam adotadas as providências pertinentes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente